Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-66.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. TRANSFERÊNCIA ENTRE CRECHES PARA LOCAL PRÓXIMO AO LOCAL DE TRABALHO. PERÍODO INTEGRAL. CUSTEIO EM CRECHE PARTICULAR ATÉ O SURGIMENTO DE VAGA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O direito à matrícula em creche pública corresponde àquela afetada pelo Supremo Tribunal Federal, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 548.
2. Em que pese o tema venha sendo objeto de constantes debates, grande parte da doutrina e da jurisprudência têm decidido que a obrigação do Estado em garantir o acesso à educação infantil (creche e pré-escola), constitui direito público subjetivo.
3. In casu, o direito à educação já está sendo garantido à apelante, a qual se encontra devidamente matriculada em creche escolar.
4. Não se mostra possível determinar a matrícula em escola em período integral, sem vagas, para atender à conveniência da infante ou da sua família, ou, até mesmo, o custeio, por parte do Estado, de sua matrícula em estabelecimento particular, até que exista vaga em escola integral.
5. O provimento do pedido da apelante para realizar matrícula em escola integral, sem vagas, acarretaria interferência indevida na administração e nos de critérios para gerenciamento das creches, que é competência discricionária do Poder Público.
6. Não compete ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, quando não resta demonstrada omissão do estado no cumprimento dos deveres constitucionais e legais.
7. Apelação conhecida e não provida.